Tribunal: TJDFT
Processo: 0727101-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. ALEGADO EQUÍVOCO NO ATO DE INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O mandado de segurança serve para resguardar direito líquido e certo de lesão ou ameaça de lesão, considerando-se direito líquido e certo aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, tratando-se de direito manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.
2. Cumpria ao impetrante, no ato de impetração do mandamus, demonstrar, mediante prova pré-constituída, que sua exclusão do certame decorreu de ato ilegal da autoridade coatora.
3. Carecendo o mandado de segurança de provas que evidenciem, de plano, o direito líquido e certo alegado, não há que se falar em concessão da segurança.
4. Segurança denegada.